Tribunal: STF
Processo: Rcl 51451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020593-07.2019.5.04.0662, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas contraídos pela empresa prestadora de serviços terceirizada.



    Afirma que:



    “[n]o caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de culpa, já que utilizou como fundamento o próprio inadimplemento como elemento caracterizador, bem como o fato de a fiscalização [ter] se d[ado] por amostragem, ”



    Aduz, ainda, que:



    “o fato de o Município agir pra minimizar o prejuízo dos trabalhadores realizando o pagamento da remuneração diretamente aos obreiros foi utilizado como elemento de culpa, quando em verdade, demonstra que não houve inércia do ente público”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o “ acórdão da 9ª Turma do E. TRT da [sic] ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020593-07.2019.5.04.0662”. No mérito, pede pela procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    O acórdão reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse:



    “No caso, a condenação se refere a verbas não repassadas pela formal empregadora ao empregado ao longo do contrato de trabalho ou não recolhidas ao FGTS e INSS, condutas que deveriam ser objeto de fiscalização pelo ente público, por força da Lei nº 8.666/1993 e dos termos do(s) contrato(s) administrativo(s) pactuado(s), quando fica claramente estipulada a necessidade de que a empregadora disponibilize informações acerca dos contratos de trabalhos dos trabalhadores colocados à sua disposição. 



    Apesar da certidão positiva de débitos trabalhistas (fl. 298 do pdf) expedida em 05-12-2017, o Município celebrou novo aditivo ao contrato (fls. 278/283 do pdf) em 12-03-2018, o que evidenciou o interesse no regular prosseguimento do objeto contratado. Após, em 10-05-2018, o Município expediu notificação à prestadora de serviços (fl. 948 do pdf), para que esta apresentasse a documentação prevista no contrato, no prazo de 5 dias, o que não estava sendo feito desde novembro de 2017. Passados mais de seis meses, em 28-11-2018, o Município expediu nova notificação à prestadora, nesta ocasião o objetivo era a apresentação da documentação prevista no contrato referente ao ano de 2018, e, sobretudo, comprovação do adimplemento salarial vencido em 08-11-2018, referente ao mês de outubro de 2018. 



    Em 07-01-2019, o ente público expediu nova notificação, desta vez em face do término do contrato, para que a prestadora de serviços, no prazo de 5 dias, apresentasse a seguinte documentação:



    a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviços, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicado da categoria, e quando for o caso, comprovantes de depósito ou transferência da verbas rescisórias para a conta dos empregados; b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados; e) comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS de todo o período contratual, ou apresentação das respectivas certidões negativas com validade até 31-12-2018; sob pena de não repasse dos créditos referentes à fatura do mês de dezembro de 2018, bem como da retenção da garantia prestada quando do início do referido contrato.



    Deste modo, cabe observar que a notificação, expedida em 07-01-2019, pelo ente público, para apresentação de documentos, tais como comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS de todo o período contratual, ocorreu depois de um ano da ciência da inclusão da prestadora de serviços no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, consoante certidão expedida em 05-12-2017.



    De fato, a alegação do Município reclamado nas razões recursais, quanto aos comprovantes de recolhimento do FGTS, está correta, constando os documentos nas fls. 324/335 do pdf. Na mesma linha, os recolhimentos referentes ao ano de 2018, até o mês de setembro, nas fls. 801/811 do pdf. Todavia a condenação contempla diferenças.



    Tem-se que o cumprimento da Lei nº 8.666/1993 foi olvidado pelo ente público (contratante), que não observou os termos do contrato administrativo e contratou empresa evidentemente inidônea para a prestação de serviços, que deixou de efetuar o pagamento de verbas mensais devidas à reclamante, ao que se verifica dos elementos de prova do processo.



    Assim, restou caracterizada, de forma flagrante, a culpa in vigilando do ente público, na contratação da reclamada Vasler Comércio & Serviços de Limpeza Ltda - ME.” (e-Doc 4, p. 12-13). 



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte,  julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Passo Fundo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente